Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710102-02.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO APELADO: DIOGO LAHORGUE DE ORTEGAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ORLANDO LAMOUNIER JUNIOR e ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO contra o v. acórdão exarado sob o ID 46046760, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu do recurso, rejeitou a preliminar recursal suscitada e, no mérito, negou provimento à apelação interposta pelos embargantes. Os embargantes opuseram embargos de declaração (ID 46428264) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão. Pleiteiam o acolhimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o julgado embargado de maneira a retirar a penhora sobre o faturamento da empresa embargante CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de maio de 2023 às 16:29:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora